Tribunal: TJSP
Processo: 2096550-23.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo triplamente circunstanciado – Circunstâncias do caso concreto que apontam a necessidade e recomendam a manutenção do encarceramento cautelar – Decisões fundamentadas na demonstração e persistência dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Excesso de prazo para formação da

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo triplamente circunstanciado – Circunstâncias do caso concreto que apontam a necessidade e recomendam a manutenção do encarceramento cautelar – Decisões fundamentadas na demonstração e persistência dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Não demonstrada mora estatal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do estatal, não se vê demonstrada a invocada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida, tampouco na manutenção da segregação cautelar imposta ao paciente – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.